Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Agravos internos. Recursos extraordinários. Tema 784 do STF. Concurso Público. Direito à nomeação foram do número de vagas. Recursos não providos.

I. Caso em exame
1. Agravos internos interpostos contra decisões desta Presidência, que negaram seguimento a recursos extraordinários. Os agravantes sustentam que houve preterição arbitrária e imotivada, diante da desistência de candidatos melhor classificados e da existência de vagas não preenchidas, requerendo o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso público possuem direito subjetivo à nomeação, diante da alegação de surgimento de novas vagas e da desistência de candidatos melhor classificados, sob o fundamento de preterição arbitrária e necessidade da Administração.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), firmou entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, exceto em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Os agravantes foram classificados além da 2.000a colocação, enquanto o edital previa 448 vagas, sem cadastro de reserva, não sendo possível, mesmo com desistências e exclusões, alcançar a sua classificação dentro do número de vagas.
5. O desligamento de candidatos do Curso de Formação não se equipara a vacância definitiva de cargos, sendo ato administrativo interno necessário à organização da corporação, sem implicar direito automático à nomeação de suplentes.
6. A decisão agravada encontra-se em conformidade com o acórdão recorrido, o qual aplicou corretamente o entendimento do STF, não sendo cabível o reexame de mérito nesta via recursal.

IV. Dispositivo
7. Recursos conhecidos e não providos.